Tribunal: STF
Processo: HC 62899
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- NULIDADE PROCESSUAL - FALTA DE INTIMAÇÃO DE
RÉU PRESO (ANTES REVEL) PARA ASSISTIR INQUIRIÇÃO DE UMA
DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO - NULIDADE NÃO ARGUIDA NEM EM
RAZOES FINAIS PELO DEFENSOR CONSTITUIDO NEM NA
APELAÇÃO - INOCORRENCIA, ADEMAIS, DE PREJUIZO PARA
A DEFESA, FACE AOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
E DO ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS
571 E 566 DO C.P.P. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.